Tribunal: TJES
Processo: 5007006-06.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007006-06.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERLY SOARES
RECORRIDO: IPAMAR COMERCIAL LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Tem-se Embargos de Declaração contra Acórdão de ID 2467908. Os embargos de declaração devem ser julgados conforme previsão do Código de Processo Civil, a teor do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95. O recurso de Embargos de Declaração não se sujeita ao recolhimento de preparo, conforme previsão do art. 1.023 do CPC.

Os embargos foram opostos tempestivamente, desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, recebo os presentes embargos com o efeito previsto no art. 1.026 do CPC.

Em sentença de ID 1829164, julgou improcedentes os pedidos autorais, em seguida, no ID 2440133 o conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando procedentes os pedidos autorais a fim de condenar a recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados e R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) pelos danos materiais, com correção monetária e juros legais nos termos do voto relator.

O embargante requer efeito infringente, e manifesta-se expressamente sobre a omissão e erro material por premissa equivocada apontados e sanando-os, devendo o tópico de horas extras ser reformado pela improcedência do pedido e, por consequência, expurgando-se a condenação.

É o sucinto relatório. Decido.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas, verifico que não assiste razão ao Embargante. Explico.

Da leitura das razões dos embargos apresentados, percebe-se o evidente propósito impugnativo da embargante que, discordando da interpretação dada por essa turma à Lei Complementar Estadual nº 213/2001, buscar a todo custo uma nova manifestação. Este certamente não é o propósito dos embargos de declaração, as questões apontadas pela embargante já foram enfrentadas na sentença e no acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

Desse modo, voto no sentido de CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.